Tribunal: TJBA
Processo: 8000905-20.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000905-20.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: MKF INSPECOES TECNICAS EIRELI - ME Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SÚMULA 17 DO TJBA E TEMA 109 DO STF. INOCORRÊNCIA DE VÍCIO. QUESTÕES DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. II - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão central da aplicação do Tema 1184 do STF, analisando os princípios da eficiência administrativa e economicidade processual, não havendo omissão a ser sanada. III - A tese fixada no Tema 1184 do STF possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, independentemente da legislação local, sobrepondo-se aos critérios puramente numéricos estabelecidos pelos entes federados quando presente execução de baixo valor. IV - A Súmula 17 do TJBA e o Tema 109 do STF não se aplicam ao caso concreto, pois tratam de situações distintas da execução fiscal de baixo valor analisada à luz dos princípios constitucionais da eficiência administrativa. V - A pretensão do embargante configura tentativa de rediscussão da matéria já decidida, o que não encontra amparo na via estreita dos embargos declaratórios. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8000905-20.2023.8.05.0074, em que figura como Embargante MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e como Embargado MKF INSPEÇÕES TÉCNICAS EIRELI - ME. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.